Tribunal: TJDFT
Processo: 0732850-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA DA INICIAL PROVIDENCIADA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. DESVIO DE FINALIDADE. REQUISITOS PARA DESCONSIDERAÇÃO ATENDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO. CASSADA A DECISÃO.
1. O agravante interpôs recurso contra a decisão que indeferiu a inicial do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, argumentando que a decisão violou o princípio da efetividade da tutela jurisdicional. 1.1. Sustenta que atendeu à determinação judicial de emendar a inicial, removendo uma das empresas do polo passivo. 1.2. Aduz que a decisão agravada impede a busca pela efetivação da tutela jurisdicional, visto que há indícios de desvio de finalidade praticado pela empresa. 1.3. Alega, ainda, que comprovou o desvio de valores para outra empresa, configurando abuso da personalidade jurídica e fraude contra credores.
2. Para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 e 134 do Código de Processo Civil e do artigo 50 do Código Civil, imprescindível a demonstração de abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial e dano ao credor. 2.1. O abuso da personalidade jurídica se configura quando a pessoa jurídica é utilizada para fins ilícitos ou fraudulentos, em detrimento de seus credores. 2.2. A confusão patrimonial se caracteriza pela ausência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e o de seus sócios ou administradores.
3. No caso em análise, o Juízo a quo indeferiu a inicial pelo fato do agravante não ter emendado a inicial e atendido a sua determinação para excluir uma empresa e sua sócia do polo ativo. 3.1. Entretanto, foi constatado que as solicitações daquela decisão foram atendidas e acostada uma emenda à exordial com o novo polo passivo desprovido dos agravados refutados pelo magistrado. 3.1. Ademais, foi constatado, ainda que em análise perfunctória, sem adentramento no mérito, que o agravante endereça seus argumentos apontando a existência de indícios de desvio de finalidade e fraude contra credores, o que justificaria a instauração do incidente para a devida apuração dos fatos.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Cassada a decisão.